Tribunal: TJSP
Processo: 1001991-24.2017.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
COBRANÇA. Município de Agudos. Aluguel de retroescavadeira e escavadeira hidráulica. Serviços emergenciais, em razão de fortes chuvas, de limpeza da cidade construção de ponte e de galerias e serviços no distrito industrial. Pagamento comprovado de três de seis pedidos. Falta de empenho e licitação não exime o Município da obrigação de pagar pelo que contratou. Realização dos serviços, em

Ementa:
COBRANÇA. Município de Agudos. Aluguel de retroescavadeira e escavadeira hidráulica. Serviços emergenciais, em razão de fortes chuvas, de limpeza da cidade construção de ponte e de galerias e serviços no distrito industrial. Pagamento comprovado de três de seis pedidos. Falta de empenho e licitação não exime o Município da obrigação de pagar pelo que contratou. Realização dos serviços, em caráter emergencial, confirmada por testemunhas. Sem evidência da alegada duplicidade dos pedidos 50 e 52, de 2014. Município condenado a pagar vinte e dois mil e quinhentos reais. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios a cargo do Município, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de dez para vinte por cento do valor da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001991-24.2017.8.26.0058, da Comarca de Agudos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS, é apelado JF TRACI SERVIÇOS DE
TERRAPLANAGEM LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001991-24.2017.8.26.0058
2
VOTO No 35426
APELAÇÃO No 1001991-24.2017.8.26.0058 (processo digital)
COMARCA: AGUDOS
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS
APELADO: JF TRACI SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA. ME
COBRANÇA. Município de Agudos. Aluguel de
retroescavadeira e escavadeira hidráulica. Serviços
emergenciais, em razão de fortes chuvas, de limpeza da
cidade construção de ponte e de galerias e serviços no
distrito industrial. Pagamento comprovado de três de seis
pedidos. Falta de empenho e licitação não exime o
Município da obrigação de pagar pelo que contratou.
Realização dos serviços, em caráter emergencial,
confirmada por testemunhas. Sem evidência da alegada
duplicidade dos pedidos 50 e 52, de 2014. Município
condenado a pagar vinte e dois mil e quinhentos reais.
Recurso não provido, com majoração dos honorários
advocatícios a cargo do Município, pelo trabalho e
sucumbência em grau de recurso, de dez para vinte por
cento do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001991-24.2017.8.26.0058
3
Sentença proferida em 09 de outubro de 2019, pelo
eminente magistrado, Doutor Álvaro Amorim Dourado Lavinsky, acolheu parte da
pretensão da autora e condenou Município de Agudos a pagar, por serviços
contratados em caráter emergencial, para remedir estragos causados por fortes
chuvas, o montante de vinte e dois mil e quinhentos reais, com correção monetária,
pelo IPCA-E, a partir de trinta dias do pedido e juros legais desde a citação, arcando
cada parte, em virtude da sucumbência recíproca, com os honorários dos patronos da
outra, à razão de dez por cento do quanto cada qual decaiu em relação ao pedido, fls.
106/109.
Apela o Município pela total improcedência da demanda,
sustentando que a Lei Federal 4320/1964, sobre normas gerais de Direito Financeiro,
condiciona obrigação de pagamento a prévio empenho, não cabendo despesa alguma
sem essa providência.
Recurso respondido.
Redistribuído da 36a Câmara de Direito Privado, em
razão da matéria, fls. 135/139.
É o relatório.
Sem reexame necessário por ser o valor da condenação
imposta ao Município, de R$ 22.500.00, inferior a cem salários mínimos.
Autora contratada, em 2013, com dispensa de licitação
segundo o artigo 24 da Lei no 8666/1993, para serviços de locação de máquinas
retroescavadeira e escavadeira hidráulica, notas fiscais e pedidos de execução no 49,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001991-24.2017.8.26.0058
4
50, 52, 55, 57 e 59/2014, de R$ 7.500,00 cada um, deduziu pretensão de receber do
Município R$ 81.981,92, com correção monetária e juros de mora.
Contestação do Município com alegação de pagamento
concernente aos pedidos de execução no 49/2014, em 23/03/2014; 55/2014, em
01-07-2014; e 57/2014, em 14/10/2014.
Quanto aos pedidos de execução no 50 e 52/2014,
ambos de 02-01-2014, alega se referir ao mesmo serviço de locação de
retroescavadeira para limpeza de vias públicas, implicando duplicidade, além da falta
de licitação, de documento interno para autorizar a contratação dos serviços e
formalizar a compra, com nota de empenho.
Os serviços foram contratados e executados, de modo
que questões de ordem administrativa interna não eximem o Município da obrigação
de pagar pelos serviços que contratou.
Três pagamentos foram feitos e três não, cada um no
valor de sete mil e quinhentos reais, embora os seis pedidos de execução tenham
sido da mesma forma formulados pelo Secretário Municipal de Obras
Relatou o sócio José Fernando Traci que a empresa foi
contratada para fazer serviços de emergência, de grande quantidade e executado
durante vários meses, sendo que alguns foram pagos e outros não; que a Prefeitura
dizia não ter dinheiro; que um funcionário disse que seria mais fácil receber se a
empresa ajuizasse ação de cobrança.
Anderson Henrique Gomes, residente em Jaú, afirma
que o serviço foi prestado serviço em dezembro e janeiro, pelo que se lembra,
período de fortes chuvas em toda a região, com pontes arrastadas, buracos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001991-24.2017.8.26.0058
5
estradas e outros, sendo que a empresa, convocada, pôs suas máquinas disposição
da Prefeitura; que teriam sido pagos um ou dois meses e nada mais.
Depoimentos colhidos em mídia eletrônica, encaminhada
eletronicamente a este Tribunal nos seguintes endereços: https://tjsp- my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marcelfranco_tjsp_jus_br/EUOfsuA2uBhPlxlQYB6M xrgB8JWsC77oCaNq3MICuOI0rw?e=vvfNvK
A autora comprovou a solicitação dos serviços, pela
Secretaria Municipal de Obras, no início de 2014, para execução imediata, na
construção da ponte, limpeza da cidade e de vias públicas, construção de galerias e
serviços no distrito industrial, pedidos no 050/14, 052/14, 055/14, 057/14 e 059/14, fls.
11/24.
Sem recurso da autora quanto ao reconhecimento de
quitação no tocante aos pedidos de execução no 49, 55 e 57, de 2014, pagamentos
feitos por transferência bancária, fls. 62/64
Com respeito aos pedidos de execução de serviços no
50, 52 e 59, de 02 e 20 de janeiro de 2014, fls. 13/15 e 23/24, uma vez que foram
pedidos, foram prestados, sendo devido o pagamento.
Os dois pedidos de execução no 50 e 52 foram assinados
por um agente do Município, de locação de duas máquinas retroescavadeiras, sem
evidência de que se tratasse de uma mesma locação, ainda porque envolveram duas
máquinas diferentes que seriam utilizadas em locais diversos.
Mantendo, pois, a respeitável sentença, por estes e
pelos seus próprios fundamentos, NEGA-SE provimento ao recurso, com majoração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001991-24.2017.8.26.0058
6
dos honorários advocatícios a cargo do Município, pelo trabalho e sucumbência em
grau de recurso, de dez para vinte por cento do valor da condenação.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator